Tribunal: TJMT
Processo: 0001604-62.2018.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001604-62.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIVALDO DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 061.047.961-09 (APELADO), DANIEL ALVES DA SILVA FILHO - CPF: 706.154.091-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO (ART. 121, § 2o,
I E
IV, DO CÓDIGO PENAL) – ABSOLVIÇÃO
DO
APELADO

PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS
DESTES
AUTOS –

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – JURADOS QUE INEQUIVOCAMENTE ACOLHERAM A TESE DE CLEMÊNCIA SUSTENTADA PELA DEFESA –
DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste contradição nas respostas dos jurados
que, apesar de reconhecerem a materialidade e a autoria delitivas e o
animus necandi
do apelado, em seguida o absolve no quesito genérico que indagava sobre a absolvição,
qua
ndo a defesa, em plenário,
apesar de questionar a
autoria delitiva
, também
levantou como tese central a absolvição por clemência, o que revela a clara intenção dos jurad
os em acolher
uma das
tese
s
defensiva
s
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes

da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra
a
decisão do Conselho de Sentença
que
,

nos autos da

Ação Penal
n.

0001604-62.2018.8.11.0008
,
em trâmite perante o Juízo da

3a
Vara da Comarca de
Barra do Bugres
, absolveu
Erivaldo do Nascimento Martins

da acusação
da prática do crime
de

homicídio

qualificado mediante paga promessa e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121,
§ 2o, I e IV
, do Código Penal), contra
Daniel Alves Filho da Silva
.

O
apelante
,
forte
nas razões
que se vê
no
ID
89279459
, r
equer a anulação
da

referida decisão
com fulcro no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal,

para que o
apelado

seja
submetido a novo julgamento pela Corte Popular
,
porquanto

é
manifestamente contrária à prova
destes
autos
.

O
apelado,
com base
nas

contrarrazões
encontradiças
nos

ID
s

89279463
,
89279464
e
89279465
,
contrapõe-se ao pleito ministerial, pugnando pelo desprovimento
do presente
recurso
.

N
esta instância revisora,
a

P
ro
curador
ia-Geral
de
J
ustiça
, no parecer
que se encontra no ID
94952997
, opina pelo provimento do
recurso
ministerial
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça
ao ID
89277467
, narra os fatos desta forma:

[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de fevereiro de 2018, por volta das 19h20min, na residência localizada no Distrito de
Assari
, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres/MT, o denunciado ERIVLADO DO NASCIMENTO MARTINS, vulgo “Soneca”, mediante
promessa de recompensa e motivo torpe
, matou a vítima DANIEL ALVES FILHO DA SILVA
, utilizando
recurso que dificultou a sua defesa
, através da realização de disparo de arma de fogo, o qual acertou o ofendido e, assim, provocou o ferimento que foi suficiente para causar sua morte, conforme descreve certidão de óbito acostada à fl. 21 do IP.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima DANIEL e o acusado ERIVALDO, estavam ingerindo bebida alcoólica em frente ao antigo prédio da Polícia Militar, no Distrito de
Assari
.

Por volta das 17h00min, o ofendido saiu do local embriagado, tomando rumo para sua residência. Nesse ínterim, chegou ao local a pessoa conhecida por “Lagoa” e questionou o acusado se matava a vítima, em razão do mesmo ter agredido fisicamente a pessoa de alcunha “PIU” seu amigo.

Consta ainda que, naquela oportunidade ficou pactuado que o denunciado receberia o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para matar a vítima, bem como que a arma utilizada no evento criminoso fora
emprestado
por “Lagoa”.

Ao anoitecer, o denunciado chegou na residência da vítima, arrombando a porta, momento em que adentrou e avistou o ofendido dormindo em uma cama, ao passo que desferiu contra o mesmo
um disparo de arma de fogo, suportando, assim, o

ofendido, as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 39/44 e que ocasionou sua morte.

Logo em seguida, o denunciado
cometeu o delito em apreço mediante
promessa de recompensa
, uma vez que receberia o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para matar o ofendido, bem como atuou em razão de
motivo torpe
, tendo em vista que a morte da vítima resultou em acerto de contas, em razão desta
ter agredido fisicamente a pessoa de alcunha “PIU”, amigo do mandante do crime, conhecido como “Lagoa”.

Restou também demonstrado que o denunciado praticou o crime em questão mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, no deliberado propósito de estar a vítima
dormindo no momento da ação criminosa e, assim, dificultar-lhe a possibilidade de defesa. [...]
Destaques no original

Como dito no relatório, o
Ministério Público
postula a anulação do júri de
Erivaldo do Nascimento Martins
, com fulcro nas disposições contidas no art. 593, inciso III, letra
d
,
do Código de Processo Penal, para que este seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular, consignando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas
destes autos
,
tendo em vista que a única tese arguida pela defe
sa foi a de negativa de autoria e
clemência pelo fato
de o apelado
ser dependente químico.

Sem razão, no entanto, o recorrente.

Isso, porque
n
estes
autos
existem
elementos
de convicção suficientes
para o acolhimento do
quesito absolutório
,
circunstância
que rechaça a tese atinente à anulação do
julgamento, pois se essa linha defensiva foi reconhecida pelo Tribunal do Júri, não cabe a este
Tribunal de Justiça
simplesmente afastá-la por entender que a decisão não
foi

amparada
na melhor prova produzida durante a instrução criminal, sob pena de, em assim agindo, ter por violado o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal).

Não
se pode
negar

que a absolvição
do
apelante
levada a efeito pela Corte Popular
–
após o reconhecimento pelos jurados da existência material do crime e da participação
dele
na empreitada criminosa narrada na prefacial da acusação, no 1o e 2o quesitos
–
, pode, em um primeiro momento,
causar perplexidade
.

Entretanto,
no caso sob apreciação
,
não se
constata
contradição nas respostas supracitadas,
eis que
da ata de julgamento, que se vê no ID 89277531 – p.
5/
7,
infere-se
que as teses defensivas suscitadas em plenário foram: absolvição por
ausência de autoria; absolvição por
clemência
;
absolvição por dúvida quanto à autoria;
bem como
o afastamento das qualificadoras.

Portanto, se a defesa levantou como
uma das
tese
s

centrais
a absolvição
do apelado
por clemência, não há dúvidas de que o
J
úri, mesmo tendo compreendido os quesitos, resolveu acolher a tese de clemência e
absolv
ê
-lo
.

Como se sabe
,
após a alteração trazida pela Lei n. 11.689/08 sobre a sistemática do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado
,

mesmo que não haja pedido expresso formulado em plenário, por conta do quesito absolutório genérico
obrigatório previsto no art. 483, III e § 2o, d
o Código de Processo
Penal, no qual estão concentradas, de forma implícita, todas as questões atinentes às causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, podendo, ainda,
eventual absolvição ser dada como um voto de clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados,

desde que
a conclusão dos jurados este
j
a em conformidade com as provas produzidas em plenário,
isso significando dizer, em outras palavras, que
não cabe mais ao juiz presidente da Corte Popular, em
casos
que tais
,
ponderar sobre a pertinência ou não da íntima convicção dos
juízes
leigos em relação às respostas dos demais quesitos.

Aliás, a
cerca do tema, este
é
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO (POR CLEMÊNCIA). RÉU CONFESSO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ÚNICA TESE DEFENSIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NÃO QUESITADA. ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As decisões proferidas pelo conselho de sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo
Penal ?
CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a decisão proferida, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, sendo vedada, todavia, a análise do mérito da demanda.

2.
A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico previsto no art. 483, III, do CPP
.

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que " não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária a prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2o, do CPP [...]"(
AgRg
no
AREsp
n. 1.116.885/RS, Sexta Turma, Rel.

Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 15/5/20). Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1567450/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
28/09/2020).

Destacamos

Doutrinando sobre o assunto, na obra intitulada Tribunal do Júri, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]

A Lei 11.689/2008 introduziu uma modificação considerável no contexto do Tribunal do Júri, simplificando o questionário, ao menos no que tange às teses de defesa.

Não mais é necessário que o defensor sustente, por exemplo, a legítima defesa e o magistrado
elabore
vários quesitos a esse respeito. Basta um: “o jurado absolve o acusado?”
.

[...]

É lógico poder a defesa sustentar, como tese única, a negativa do fato principal, ou seja, que o réu não agrediu, de qualquer forma, a vítima. Por isso, à pergunta formulada pelo juiz, referente à autoria ou participação, pedirá a defesa a resposta “não”. Nesse caso, tornar-se-ia desnecessária a elaboração de outro quesito específico, pois bastaria negar a pergunta já constante do questionário.

Porém, a lei exige seja incluído o quesito referente à possibilidade de absolvição do réu em todos os questionários. E será ele submetido à votação sempre que forem respondidas afirmativamente as questões concernentes à materialidade do fato e sua autoria.

Evidencia-se, desse modo, a necessidade de ter a defesa, em todas as situações, uma tese subsidiária – ainda que a principal seja a negativa de autoria. Afinal, se os jurados afirmarem a autoria por parte do réu, o juiz perguntará se este deve ser absolvido. Ora, para tanto, torna-se imperiosa a sustentação de qualquer tese pelo defensor que, ao menos em teoria, propicie o acolhimento dessa proposição.

Aliás, pode-se até mesmo argumentar com a pura clemência. O acusado matou a vítima, mas merece ser absolvido. Para tanto, o Conselho de Sentença responderá afirmativamente aos quatro primeiros quesitos. E, dentro de sua soberania, não se pode questionar o veredito
.

[...]

(Rio de Janeiro: Editora Forense,
6a edição, revista, atualizada e ampliada,
201
5
, p. 2
64/266
).
Destacamos

No mesmo sentido são os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima,
para quem:

[
...
]

a redação do art. 483, § 2o, do CPP, não deixa dúvidas quanto à
obrigatório inserção
do quesito pertinente à absolvição do acusado
: “respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput desse artigo, será formulado quesito com a seguinte redação: O jurado absolve o acusado?”
Cuida-se, portanto, de quesito obrigatório, a ser apresentado aos jurados independentemente do fato das teses apresentadas pela defesa já terem sido objeto de possível apreciação pelos jurados por ocasião da votação dos dois primeiros quesitos
.

[
...
]
.
(
In
Curso de processo penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p. 1.413/1.414)
Destacamos

Por conseguinte,
é imperativo reconhecer, que diante da sistemática atual dos julgamentos realizados pelo Tribunal Popular, não mais
se
tolera a afirmação de contrariedade nas respostas dos quesitos
na hipótese de os
jurados resolverem absolver o acusado, mesmo quando

tenham
reconhe
cido

ser ele
o autor do crime ou a sua participação no delito, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, capitulado no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Carta Política da República
,
obviamente
desde que
a
conclusão este
j
a em
sintonia
com
o elenco probatório
produzid
o
em plenário.

Logo
, pode-se afirmar, sem medo de errar, que

os jurados
acolheram a tese sustentada em plenário pela defesa, que postulou clemência ante o fato
de o
apelado ser usuário de substâncias entorpecentes
e não
ter
assistência do Estado,
uma vez
que

lhes
é permitido votar
em
da forma
que
achar
conv
eniente
e decidir
em
pela absolvição ou não do acusado, de acordo com
a
íntima convicção
deles
, aind
a que

o
s
façam

por cle
mência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça.

N
o caso destes autos, depreende-se
que o
apela
do
, apesar de ter confessado a prática delitiva na fase extrajudicial, a negou
tanto na fase judicial quanto
em plenário, ressaltando que assinou seu interrogatório na
D
elegacia
de Polícia
sem
fazer
a devida leitura,
razão pela qual
entre as teses
defensivas em plenário
fez o
seguinte

pedido
:

[...] a
Defesa fazendo a sustentação oral
, iniciando às
13:00
horas
p
ostulando pela absolvição do acusado pela ausência de autoria e,
subsidiariamente,
absolvição pelo quesito legal
já que, além de não ter praticado o fato,
invoca a intima convicção do jurado também ao fundamento da clemência dado o histórico do acusado e da vítima, bem assim por se tratar de réu que padece de dependência química sem assistência do Estado
. Postulou ainda a absolvição no quesito lega ao fundamento do in dubio pró réu, invocando a soberania do júri. Por fim, pugnou o afastamento das qualificadoras pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. A Defesa encerrou sua manifestação às 14:13 horas [...].

(Ata de julgamento pelo Tribunal do Júri, ID 89277531 – p. 7)
.
Destacamos

Assim
, malgrado
tenha sido
reconhecida a materialidade e a autoria do crime narrado na
denúncia
, a absolvição
do
apelado
pela Corte Popular encontra respaldo no arcabo
uço
probatório e
, por isso,
deve ser respeitada por esta
Segunda
Câmara Criminal.

A propósito, impende-se relembrar
que
o recorrido
e
sua
defesa técnica
sustentaram em
plenário

a
s
tese
s
de
negati
va de autoria e
c
lemência pelo fato d
e
ele ser dependente químico

(álcool e drogas)
, como também
pelo fato de a vítima sempre o envolver em delitos patrimoniais, mesmo quando não
os
tinha praticado
, o que demonstra
ria
a
pertinência
do
pleito absolutório
do insurgido
.

Ressalte-se, ainda nesse diapasão, que
desde o momento em que foi interrogado na
D
elegacia de
P
olícia
o apelado afirmou ser viciado em pasta
-
base de cocaína e bebida alcoólica (ID 89277480 – p. 1),
confi
rmando ser dependente químico em todos os momentos em que foi interrogado
pelo
juízo
(
https://midias.tjmt.jus.br/midias/38c8b4ffbec343d8ffce8b3185bc175120210526172700421
e
https://midias.tjmt.jus.br/midias/c74f4434d553478c15773d352691089e20210526173045536
)
, de modo que
está
evidente que a decisão dos jurados
deu-se
por clemência.

Com efeito, só ha
veria a contradição alegada pelo Ministério Público
se a defesa tivesse suscitado em plenário, como tese única, a negativa de autoria, pois, nes
s
e caso, o júri teria rejeitado a única tese defensiva e, no quesito seguinte, absolvido o
apelado
.
E
n
ão haveria como saber se o Conselho de Sentença não tinha compreendido o quesito genérico da absolvição ou se tinha, de fato, a pretensão de
absolvê-lo
por clemência.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo, por conseguinte, intacta a decisão do Conselho de Sentença
da Comarca de
Juscimeira que absolveu
Erivaldo do Nascimento Martins
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021